Tribunal: TJES
Processo: 5007478-72.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007478-72.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEONARDO PEDRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 5007478-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO PEDRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RHAYZA BASSI SILVA - ES27451-A, CHRISTIANO FIDELMAN DE SA - ES27980-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. ART. 123 III, LEP. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
O benefício da saída temporária não constitui um direito subjetivo do apenado, competindo ao Juízo das Execuções penais a avaliação acerca do cumprimento dos requisitos descritos no art. 123 da LEP. Necessária uma maior cautela na concessão de saídas temporárias a presos condenados por crimes graves e com penas de longa duração, promovendo uma reintegração gradual do agravante à sociedade. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 5007478-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO PEDRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RHAYZA BASSI SILVA - ES27451-A, CHRISTIANO FIDELMAN DE SA - ES27980-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo em execução interposto por
Leonardo Pedro
em razão da decisão proferida pelo juízo da
2ª

Vara Criminal de São Mateus
, que indeferiu o seu pedido para a saída temporária.

O agravante sustenta a possibilidade de concessão da saída temporária, tendo em vista o suposto cumprimento dos requisitos legais.

O benefício da
saída temporária
, à luz do princípio da legalidade, exige o cumprimento dos requisitos do artigo 123 da LEP, os quais, se atingidos, agraciarão o apenado com as saídas programadas. Todavia, caso as condições não sejam preenchidas, isso não significa afronta à finalidade reintegradora da pena,

sobretudo porque persistem outras ferramentas que garantem esse fim,
a exemplo da própria progressão de regime
.

Nesse sentido, transcrevo precedentes de minha relatoria e do Superior Tribunal de Justiça:

O benefício da saída temporária não constitui um direito subjetivo do apenado, competindo ao Juízo das Execuções penais a avaliação acerca do cumprimento dos requisitos descritos no artigo 123 da LEP. Necessária uma maior cautela na concessão de saídas temporárias a presos condenados por crimes graves e com penas de longa duração, promovendo uma reintegração gradual do agravante à sociedade. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100220000382, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

Esta Corte Superior entende que a saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, entre os quais compatibilidade com os objetivos da pena. Precedentes.[...] (AgRg no HC n. 761.864/RJ, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Desse modo, prevalece o
entendimento de que o simples fato de ser condenado a regime semiaberto, por si só, não confere o direito às saídas temporárias
, devendo ser preenchido os requisitos objetivo e subjetivo, além daquele previsto no artigo 123, inciso III, do CP, o qual não fora atingido.

Compulsando os autos, pude observar que o agravante possui diversas condenações pelo delito de
roubo majorado e associação criminosa
, totalizando uma pena de
49 (quarenta e nove) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, com o término da pena previsto para apenas
2044
, tendo progredido para o regime semiaberto recentemente em 12/03/2023, de modo que a progressão para o regime aberto se dará apenas em 27/12/2028.

Assim,
necessária uma maior cautela na concessão de saídas temporárias a presos condenados por crimes graves e com penas de longa duração,
como é o caso do agravante, de modo que adequada sua reintegração
gradual
à sociedade.

Isso posto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.

É como voto.